Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712872-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 42867888) interposta por ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF em face da sentença ID 42867878 que, proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por danos materiais n° 0712872-65.2022.8.07.0001, julgou a demanda improcedente, consoante termos a seguir transcritos: (...) Tais hipóteses excludentes restam configuradas no caso em tela, na medida em que a conduta da consumidora autora, ao disponibilizar acesso à sua movimentação financeira aos funcionários que, segundo reconhece, vieram a atuar dolosamente em seu prejuízo, concorreu, junto à atuação daqueles, para a configuração do dano. Tal circunstância, por certo, impede que se atribua à requerida a responsabilidade pela reparação do prejuízo, o que obsta, por conseguinte, o acolhimento da pretensão indenizatória. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, dando por extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 42867881, os quais não foram acolhidos, consoante sentença ID 42867883. Essa sentença foi publicada em 10/11/2022 (ID 42867886), o apelo interposto em 01/12/2022 (ID 42867888), acompanhado de preparo (ID 42867889) e subscrito por advogada com procuração nos autos (ID 42867810, p. 2). Quanto ao processo de origem adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação do processo em primeira instância. Confira-se: Cuida-se de ação de reparação de danos materiais, proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, expõe a autora que manteria conta bancária junto à cooperativa demandada, destinadas à movimentação de recursos captados de seus associados para o seu custeio mensal. Prossegue descrevendo que, em 2021, teria tomado conhecimento de que dois de seus funcionários, em atuação fraudulenta, teriam movimentado indevidamente valores, deles se beneficiando, por meio da falsificação de assinaturas lançadas em cheques, que teriam sido compensados pela ré. Nesse contexto, sustenta ter havido falha na prestação dos serviços pela requerida, no que se refere à aferição da autenticidade das assinaturas, resultando em prejuízo, em seu desfavor, no importe de R$ 4.123.199,91 (quatro milhões, cento e vinte e três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e um centavos). Diante de tais fatos, requereu a condenação da ré ao pagamento do referido valor, a título de ressarcimento. Instruiu a inicial com os documentos de ID 121551877 a ID 121551889. Citada, a requerida apresentou tempestiva contestação (ID 135407794), que instruiu com os documentos de ID 135411245 a ID 133983585. Preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da carência de ação, ao argumento de que a requerente não teria apresentado documentos hábeis a comprovar o prejuízo alegado, tendo ainda aventado a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não seria a responsável pelos supostos danos. Arguiu prejudicial meritória, fundada na prescrição, cujo prazo defende fluir a partir da data da emissão de cada um dos cheques. Quanto ao mérito, sustentou que, no contexto dos fatos que constituem a causa de pedir, não se vislumbraria atuação deficitária de sua parte, a atrair a pretendida responsabilização pelos danos, cuja recomposição postula a parte autora. Pugnou, com isso, pelo reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida. Réplica em ID 138353670, na qual a parte autora reafirmou o pedido formulado. Facultada a especificação de provas, a parte autora nada requereu, tendo a ré manifestado interesse pela realização de exame pericial, pela oitiva de testemunhas e pelo acréscimo documental. Os autos vieram conclusos. Cabível o julgamento imediato da lide, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do CPC, porquanto os elementos informativos já apresentados, sobretudo o relato exordial, afiguram-se suficientes à compreensão do alcance da pretensão e à análise da controvérsia instaurada, não havendo a necessidade da produção de outras provas, para além daquelas já encartadas nos autos. Registro que, à luz dos fatos expostos no arrazoado constitutivo da causa de pedir, afigura-se dispensável a produção do acréscimo probatório vindicado pela requerida, impondo-se, portanto, à luz do artigo 370, parágrafo único, do CPC, o indeferimento das providências cogitadas, com o consequente julgamento do feito, no estado em que se encontra. Nas suas razões recursais (ID 43831887), a parte Apelante argumenta o que segue: 1) houve falha na prestação dos serviços bancários, tendo em vista que o Apelado efetuou, sem a devida conferência, a compensação e o pagamento de cheques com patentes irregularidades nas assinaturas, resultando no prejuízo de R$ 4.123.199,91; 2) o Juízo a quo, embora tenha reconhecido a incidência das normas consumeristas na relação estabelecida entre as partes, bem como a responsabilização objetiva da instituição bancária, julgou improcedente o pedido por entender que a vítima (apelante) atuou de forma negligente quanto à fiscalização de seus funcionários; 3) a sentença merece reforma, já que não há provas que houve a culpa exclusiva da vítima (Apelante), excludente de responsabilidade invocada pelo banco Apelado; 4) a AMHPDF mantém, junto ao Banco SICOOB, Agência 5004, a Conta Corrente no 11623-8, onde eram depositados hodiernamente os recursos oriundos dos pagamentos pelos Planos de Saúde e que seriam destinados a seus associados; 5) realizou trabalho de auditoria que concluiu pela existência de 148 (cento e quarenta e oito) saques irregulares, apenas no período de janeiro de 2020 a agosto de 2021; 6) exame grafoscópico encontrou divergências nas assinaturas dos cheques números 069098, 069003, 069020, 000052, 000091, 000168, 000198, 000237, 000277, 000399, 000459 atribuídas à Joaquim de Oliveira Fernandes; 7) já nos cheques 000084, 000091, 000168, 000198, 000237, 000277, 000399, 000459, o Expert constatou a existência de evidentes divergências que indicariam memórias motoras distintas em relação ao padrão de assinatura do Sr. Carlos Adriano Faria de Araújo; 7) os funcionários do SICOOB ,que têm, entre suas atribuições legais, a de conferir as assinaturas apostas em cheques, mormente, quando se trata de endosso (Lei 7357/85, art. 39) E 8) a conduta negligente do banco APELADO , ao deixar de conferir a legitimidade da série de endosso e realizar compensação indevida de cheques falsificados, contribuiu sobremaneira para o desvio indevido de mais de quatro milhões de reais , ou seja, a negligência do SICOOB caracteriza-se como causa eficiente para o resultado da fraude; 9) as imagens dos cheques enviadas inicialmente à AMHPDF não apresentam o denominado “carimbo de assinatura de conferência”, o qual só foi incluído no documento posteriormente e antes do encaminhamento ao perito; 10) tratando-se de serviço de natureza bancária, espécie de relação de consumo, disciplinada e protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, por conseguinte, ao sistema bancário é atribuída responsabilidade objetiva, sendo irrelevante a existência de culpa pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, conforme prescrevem aos artigos 3o, §2 o, e 14, do CDC; 11) é inverídica a informação de que os funcionários envolvidos na fraude foram apresentados como prepostos da empresa; 12) incumbi a à instituição financeira APELADA a demonstração inequívoca de que a Associação agiu de forma negligente (culpa in eligendo e in vigilando) quanto aos seus funcionários; 13) a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais , mostra-se inadequada, porquanto conduz a honorários exorbitantes no importe de R$ 412.319,99. A questão discutida nos autos é de média complexidade, o que não justifica a adoção do valor da causa como critério de fixação dos honorários; 14) o arbitramento dos honorários deve ser feito a partir do critério da equidade. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e reconhecida a responsabilidade civil do banco Apelado, condenando-o a ressarcir à Apelante os prejuízos sofridos pela conduta negligente do Apelado, no importe de R$ 4.123.199,91, corrigidos monetariamente; revertendo-se as verbas sucumbenciais em favor da Apelante. Subsidiariamente, requer-se a reforma da sentença, para que seja reconhecida a culpa concorrente do banco, condenando-o a ressarcir à Apelante 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos sofridos, devidamente corrigidos monetariamente; distribuindo-se as verbas sucumbenciais na mesma proporção. Quanto ao capítulo referente aos honorários de sucumbência, pede o provimento do apelo para que sejam reduzidos os honorários, com a aplicação conjunta dos §§ 2o e 8o, do art. 85, do CPC. Contrarrazões ID 42867893, na qual foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal e de impugnação específica. Argumenta ainda que quando da fase de especificação de provas, a parte Apelada requereu a produção de novas provas, em especial, a grafotécnica (ID 139852573), todavia, o Juízo a quo entendeu que o feito já se encontrava devidamente instruído e, à vista disso, julgou o feito de forma antecipada. Sendo a sentença Apelada de total improcedência, impossível se faz reformá-la pelo juízo ad quem, sob pena de violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Assim, a única saída seria nulidade da sentença para que as provas requeridas anteriormente pudessem ser produzidas. Acrescenta que toda a tese de fraude da Apelante se consubstancia no Laudo acostado à exordial, que, conforme dito acima, não pode ser considerado como meio de prova idôneo, uma vez que, além de ter sido produzido de forma unilateral, por profissional contratado pelo interessado, encontra-se eivado de vícios. Manifestação da Apelante acerca das questões preliminares (ID 43802021). É o relatório. Vislumbro que o cenário dos autos é favorável para a realização de composição entre as partes. Consoante art. 3°, §3°, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ademais, o art.6° do CPC estabelece diretriz de colaboração que deve orientar o comportamento processual das partes envolvidas, a fim de alcançar a decisão de mérito justa e efetiva, conforme art. 4°, do mesmo diploma. É necessário destacar ainda que o art. 932, I, do CPC estabelece que incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. Em face desse escopo legal de atuação, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os art. 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para, no prazo de quinze dias, para falar sobre a possibilidade de conciliação em sede recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2023 18:54:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador